Tribunal: TJDFT
Processo: 0743592-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MÔNICA BEATRIZ CARNEIRO GUIMARÃES, em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulada. A d. defesa da Agravante insurge-se contra a r. decisão agravada, argumentando, em síntese, que possui direito à sua reclassificação no concurso público, na modalidade de hipossuficiente, considerando o cumprimento dos requisitos para tanto, assim como o princípio da razoabilidade. Além disso, alega estar presente a existência de perigo de dano, na medida em que “as demais etapas do certame estão ocorrendo e a agravante está impedida de participar”. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar postulada, “para o fim de reclassificação da agravante na modalidade hipossuficiente e correção de sua prova discursiva”. Brevemente relatado. Passo a decidir. O recurso foi interposto no curso do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Conforme disciplinado pelo Ato Regimental 2, de 13/06/2017, que se afigura hipótese de atuação em plantão judicial, o pedido de medida urgente inadiável, cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito (art. 3o, IV). O pedido apresentado pela Agravante, em tese, é passível de análise no referido Plantão, considerando que conforme informado nas razões do recurso aviado, até 02/01/2023 será divulgado o resultado preliminar quanto às provas discursivas. Há, portanto, a possibilidade, repito, de perecimento do direito. Entretanto, em relação ao requisito da plausibilidade, a r. decisão agravada não é merecedora de qualquer reforma. Como se pode observar, na verdade, a Agravante busca, de forma absolutamente temerária, concorrer ao cargo público na condição de hipossuficiente, sendo que conforme o item 12.4 do edital, esta opção deveria ter sido realizada no ato da inscrição. O edital ainda dispõe, de forma bastante clara, que qualquer solicitação apresentada em momento posterior não será considerada. No caso posto para julgamento, a situação mostra-se ainda mais inusitada, isso porque a Agravante pretende a alteração da sua situação jurídica após o encerramento das fases do concurso público, em razão de não ter obtido a nota necessária para o prosseguimento no certame, em relação às vagas genéricas. Conforme muito bem consignado pelo d. Juiz do conhecimento, “o edital do concurso público define, de maneira clara, as regras básicas do certame, garantido a observância dos princípios da confiança e segurança jurídica entre os candidatos. Nesse sentido, as regras e os prazos definidos devem ser observados por todos, a fim de garantir, também, os princípios da isonomia e da legalidade”. Desse modo, independentemente de a Agravante enquadrar-se no conceito de “hipossuficiente”, não faz jus a concorrer ao cargo nesta condição, isso porque não exerceu a opção respectiva no período definido pelo edital. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro a liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Leila Arlanch, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 10h08. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)